Tribunal: TJDFT
Processo: 0721666-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721666-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 107 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANGELA CRISTINA VIANA em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução no 0709101-84.2019.8.07.0001 (instaurada por CONDOMÍNIO DO BLOCO D DA SQS 307, ora agravado, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Diante da anexação da informação relativa ao depósito da verba devida pela executada, conforme Id 91795951, expeça-se ofício determinando a transferência para a conta bancária do exequente, informada anteriormente. Saliento que se mostra impertinente o questionamento da devedora ao Juízo sobre juros pagos por conta do último bloqueio judicial SISBAJUD, já que decorrente de sua própria inércia e negligência em atender às determinações precedentes desta Vara no tocante à juntada de cópia da guia do depósito que se encontrava em seu poder ou de seu advogado. Defiro a liberação da quantia bloqueada, a ser transferida para a conta bancária a ser indicada pela executada em 5 dias. Cumpridas tais determinações, encaminhem-se os autos à contadoria para a apuração das custas finais, cujo pagamento é de responsabilidade da executada. Int.” (ID 94281736, autos originários) Em suas razões (ID 27060214), sustenta, em suma, que, realizou depósito no valor de 30% (trinta por cento) do valor executado para fazer jus ao parcelamento da dívida em seis parcelas conforme previsto no art. 916 do CPC; que, a despeito de ter realizado o pagamento de todas as parcelas, o último depósito não teria sido identificado pela instituição financeira mantenedora das contas judiciais; que, em razão disso, teve bloqueada em sua conta-corrente valor correspondente ao limite do cheque especial; e que não pode ser prejudicada pelo erro material na identificação do pagamento pela instituição financeira; por isto, ilegal a penhora efetivada. Ao final, requer: “A tempestividade e procedência do presente Agravo, com a revogação imediata das decisões do juízo a quo ID.94281736 e seguintes, por comprovada ilegalidade da mesma. Seja revogada de imediato a cobrança em duplicidade, com fulcro no disposto no art. 940 Código Civil, a penhora do cheque especial e sua liberação. Seja recebido os docs. anexos, com os valores devidamente pagos. Seja revogado e devolvido de imediato o confisco ilegal do cheque especial da Requerida, que pertence a Caixa Econômica Federal. Que seja devolvido a Agravante, em dobro o confisco ilegal do cheque especial, o pagamento dos juros e correções do cheque especial ilegalmente bloqueado e confiscado” (ID 27060214) Preparo regular (ID 27329953). É o relatório. Decido. Veja-se que a questão que pretende a agravante seja discutida pelo Tribunal no presente recurso, em verdade, relaciona-se a decisão anterior e que constante do ID 89447471, pela qual, em razão da inércia da agravante em apresentar o comprovante de depósito referente à última parcela, deferida a pesquisa de ativos financeiros para a quitação do valor remanescente. Eis o teor de referida decisão: “Ante a inércia da parte executada, defiro a pesquisa de ativos financeiros do valor remanescente do débito, via sistema SISBAJUD. Observe-se o valor indicado na petição de ID 88979998 - R$ 2.602,40. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC. [ ] Intimem-se” (ID 89447471, autos originários) Referida decisão foi objeto de insurgência por parte da agravante em ao menos outros três recursos: a) AGI no 0715822-84.2021.8.07.0000, interposto em 18.5.2021 às 19h30; b) AGI no 0715850-52.2021.8.07.0000, interposto em 18.5.2021 às 23h16; e c) AGI no 0715961-36.2021.8.07.0000, interposto em 19.5.2021, todos distribuídos à relatoria da Desembargadora Ana Cantarino. E se verifica que se cuidam de feitos idênticos ao presente, dada a identidade de partes, de causas de pedir e pedidos. Quanto aos AGIs nos 0715850-52.2021.8.07.0000 e 0715961-36.2021.8.07.0000, recursos aos quais negado seguimento porque reconhecida litispendência com o AGI no 0715822-84.2021.8.07.0000 interposto em primeiro lugar. Referido AGI (0715822-84.2021.8.07.0000) não foi conhecido em razão de deserção: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÂNGELA CRISTINA VIANA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo n. 0709101-84.2019.8.07.0001) que deferiu a pesquisa de ativos financeiros do valor remanescente do débito, via sistema SISBAJUD (ID 89447471 - origem). A agravante foi intimada, nos termos do despacho retro, para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, diante da ausência de oportuno recolhimento por ocasião do ato de interposição do recurso. A parte, contudo, limitou-se a tecer explicações a respeito das inconsistências do Pje (ID 25831368). Diante isso, o recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, artigo 1.017, §1o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do agravo, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se.” (ID 25888075, autos no 0715822-84.2021.8.07.0000) Como se vê, a questão trazida no presente agravo de instrumento se encontra preclusa: relaciona-se a decisão anterior e que constante do ID 89447471, e em relação à qual chegou a interpor três agravos de instrumento Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora